Tribunal: STF
Processo: AP 1819
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de POLYANA CORREA RIBEIRO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, em Sessão Virtual Extraordinária realizada entre 16/5/2023 e 22/5/2023 (eDoc. 11), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 8/03/2023, foi concedida a liberdade provisória a POLYANA CORREA RIBEIRO, CPF nº 185.696.978-99, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.”



     



    Em manifestação apresentada em 10/9/2024, a Defesa da Ré informa que ela exerce atividade autônoma de decoradora e, eventualmente, é necessário que ela se desloque para trabalhar presencialmente em eventos. Neste contexto, requereu a flexibilização da medida cautelar de recolhimento noturno e da restrição da zona de inclusão para realizar trabalho “freelancer” em um casamento, na cidade de Paraibuna/SP, entre os dias 14/9/2024 a 20/9/2024 (petição STF nº 113514/2024).



    O pedido é instruído com contrato de prestação de serviços e a certidão de habilitação das pessoas que irão contrair matrimônio (eDocs. 65-66).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à ré POLYANA CORREA RIBEIRO, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Todavia, em razão das atividades profissionais que serão exercidas pela ré, não verifico óbice ao deferimento da flexibilização das medidas cautelares a fim de que ela exercer as suas atividades profissionais, entre os dias 14/9/2024 a 20/9/2024, da forma como requerido.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por POLYANA CORREA RIBEIRO, para flexibilizar a medida cautelar de recolhimento noturno e restrição da zona de inclusão, para permitir que a requerente exerça as atividades profissionais entre os dias 14/9/2024 a 20/9/2024, na cidade de Paraibuna/SP.



    Ressalte-se o caráter provisório desta decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara do Júri/Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente